Tribunal: TJDFT
Processo: 0725828-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso - ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.
2. Verifica-se que, na hipótese, o acórdão embargado bem examinou as matérias invocadas no recurso de apelação interposto pela Defesa, expondo as razões pelas quais decidiu por confirmar a sentença condenatória. Ao contrário do que afirmado pela Defesa, o acórdão não se limitou em considerar o depoimento extrajudicial de um dos adolescentes envolvidos no fato, analisando todo o acervo probatório para concluir que a sentença condenatória deve ser confirmada.
3. Verificando-se que a pretensão do presente recurso configura mera tentativa de alteração do resultado do julgado, fim a que não se prestam os embargos de declaração, cujo escopo se limita a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, que não se verificam in casu, não merecem ser providos os embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.